Tribunal: TJDFT
Processo: 0702536-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por LIGIA MARIA DA SILVA AZEVEDO NOGUEIRA contra a decisão que, ao apreciar a impugnação ao cumprimento de sentença movido por YUKIO YAMASHITA SOARES E OUTRO, reconheceu a necessidade de realização de cálculos contábeis, mas indeferiu o pedido de envio dos autos à Contadoria Judicial, nomeando perito contador para indicar o valor devido. Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que não há óbices ao encaminhamento dos autos à Contadoria, pois o excesso à execução é evidente e a nomeação do perito acaba por onerá-la demasiadamente. Reitera que o título executivo a condenou ao pagamento apenas dos alugueres vencidos e não pagos, o que exclui os quitados até a data da sentença, ainda que com atraso. Depois, estariam sendo cobrados alugueres posteriores à sua desocupação e desconsiderado o pagamento de quatro parcelas do IPTU referente à 2015. Postula então a atribuição do efeito suspensivo ao recurso e a reforma da decisão, para enviar os autos à Contadoria, reconhecendo o excesso apontado ou, subsidiariamente, sejam os agravados condenados ao pagamento dos honorários e demais despesas se confirmado excesso de execução. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença. Recebido o agravo no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). No caso, a agravante pretende a atribuição do efeito suspensivo da decisão que nomeou perito contador para indicar o valor devido, com ônus para si. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). No caso, vislumbram-se presentes os referidos requisitos. Isso porque a decisão agravada, sem apreciar a alegação de excesso à execução da agravante, nomeou perito contábil para apurar o valor da dívida, imputando-lhe o seu respectivo ônus. No entanto, para apuração do débito, seja pela Contadoria Judicial, seja por perito nomeado pelo juízo, é imprescindível a prévia definição dos parâmetros dos cálculos. Em outras palavras, é preciso apreciar, primeiramente, a tese da impugnante, determinando, se acolhida, a reformulação dos cálculos, e, somente na hipótese de ainda assim remanescer alguma dúvida que exija conhecimento especial técnico, designar a realização de perícia. No caso, ao que tudo indica, a controvérsia poderá ser resolvida em a necessidade de produção de prova pericial, pois as alegações de excesso da agravante se restringe a observância dos limites do título exequendo, à luz das provas documentais apresentadas. Com efeito, a agravante impugnou o cumprimento de sentença, alegando que os agravados incluíram no débito parcelas pagas, ainda que com atraso, e alugueres posteriores a desocupação do bem, que entende não serem devidos, além de não terem abatido as parcelas pagas do IPTU de 2015, o que é facilmente aferível, não necessitando de qualquer conhecimento técnico. Depois, resta evidente que a nomeação do perito, com a continuidade da execução, poderá lhe acarretar dano grave, pois foi lhe imputado os ônus da produção da referida prova. Ante o exposto, empresto efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se, inclusive os agravados para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo de quinze dias (CPC, art. 1.019, II).